Tribunal: TJSP
Processo: 2079665-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Direito de vizinhança. Cumprimento de sentença. Impugnação do devedor. Conforme reiterados precedentes desta Col. Câmara e orientação fixada pela Súmula no 410 do STJ, para imposição da multa diária fixada em decorrência de obrigação de fazer é indispensável a intimação pessoal do devedor, hipótese não verificada nos autos. Atraso no cumprimento da obrigação não configurado.

Ementa:
Direito de vizinhança. Cumprimento de sentença. Impugnação do devedor. Conforme reiterados precedentes desta Col. Câmara e orientação fixada pela Súmula no 410 do STJ, para imposição da multa diária fixada em decorrência de obrigação de fazer é indispensável a intimação pessoal do devedor, hipótese não verificada nos autos. Atraso no cumprimento da obrigação não configurado. Multas cominatórias afastadas. Erro nos cálculos do credor, com inclusão de juros moratórios sobre o valor da causa, para cômputo de honorários sucumbenciais. Retificação. Inviável a substituição da penhora de imóvel, ainda que locado a terceiros, por automóveis que não integram o patrimônio do devedor. A avaliação por estimativa baseada em anúncios foi infirmada por parecer elaborado por profissional habilitado sobre as circunstâncias específicas do imóvel, sem fundamentada impugnação dos credores. Retificação do valor.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079665-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante JOSÉ ADÃO
DE ALMEIDA, são agravados MARIO APARECIDO ALVES e KATIA DO CARMO
VALLI ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento par-
cial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079665-36.2020.8.26.0000 -Voto no 34164
2
Comarca: MONTE MOR – 2a VARA CÍVEL
Agravante: JOSÉ ADÃO DE ALMEIDA
Agravados: MARCIO APARECIDO ALVES E OUTRO
MM. Juiz Prolator: Rafael Imbrunito Flores
VOTO No 34.164
Direito de vizinhança. Cumprimento de sentença. Im-
pugnação do devedor. Conforme reiterados precedentes
desta Col. Câmara e orientação fixada pela Súmula no
410 do STJ, para imposição da multa diária fixada em
decorrência de obrigação de fazer é indispensável a
intimação pessoal do devedor, hipótese não verificada
nos autos. Atraso no cumprimento da obrigação não
configurado. Multas cominatórias afastadas. Erro nos
cálculos do credor, com inclusão de juros moratórios
sobre o valor da causa, para cômputo de honorários
sucumbenciais. Retificação. Inviável a substituição da
penhora de imóvel, ainda que locado a terceiros, por
automóveis que não integram o patrimônio do devedor.
A avaliação
por
estimativa baseada
em
anúnci-
os foi infirmada por parecer elaborado por profissio-
nal habilitado sobre as circunstâncias específicas do i-
móvel, sem fundamentada impugnação dos credo-
res. Retificação do valor.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra deci-
sões que, em ação fundada em direito de vizinhança julgada procedente e em
fase de cumprimento de sentença, não conheceram da impugnação do devedor,
e rejeitaram a alegação de impenhorabilidade de bem de família (fls. 91/92).
Alega o agravante, em síntese, que se trata de impugnação
à penhora, tempestivamente deduzida. Afirma que, além da insurgência contra a
constrição, foram deduzidas matérias de ordem pública, que não se sujeitam à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079665-36.2020.8.26.0000 -Voto no 34164
3
preclusão, como (i) ausência de intimação pessoal para pagamento da dívi-
da, (ii) limitação das astreintes, (iii) excesso de execução por incidência de juros
moratórios sobre (iii.a) o valor da causa como base para cálculo de honorários,
e (iii.b) as astreintes. Esclarece que foram ofertados dois automóveis em substi-
tuição à penhora do imóvel, o qual é objeto de locação residencial, e que não foi
alegada impenhorabilidade de bem de família. Assevera que tal bem foi avaliado
em
R$350.000,00, valor
inferior
ao apurado
por
corretor
de
imóveis,
R$542.386,36. Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo, e a reforma da
r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo, houve a apresen-
tação de contraminuta (fls. 370/387).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de indenização fundada em direito
de vizinhança, julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença (fls.
17/22, 33/36 e 38/40). Intimado o devedor, na pessoa de seu advogado, por meio
do DJe,
para
atender à
condenação contida
no
título
executivo
judici-
al, transcorreram in albis os prazos para adimplemento voluntário, bem como pa-
ra apresentação de impugnação (fls. 96/97). Foi determinado ao devedor o depó-
sito do valor relativo à realização das obras indicadas na sentença, em 48 horas,
sob pena de multa diária de R$500,00, decisão publicada em nome de seu pa-
trono (fl. 99). A inércia do devedor resultou em nova intimação, com prazo de 24
horas, e multa diária de R$1.000,00. Diante de novo decurso de prazo, foi deferi-
do o pedido de penhora de imóvel, e o devedor compareceu aos autos, apenas
para informar a conclusão das obras, o que foi impugnado pelos credores. O valor
do imóvel penhorado foi estimado em R$350.000,00, por comparação a anúncios
de imóveis da região, quantia homologada por meio da decisão de
fls. 269/271. Intimado pessoalmente (fl. 294), o devedor apresentou a impugna-
ção de fls. 296/307, cujo não conhecimento deu ensejo à interposição do pre-
sente recurso.
De fato, conforme o disposto na Súmula no 410, do C. STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079665-36.2020.8.26.0000 -Voto no 34164
4
“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a co-
brança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
Não é outro o entendimento consolidado desta C. Câmara.
Senão, vejamos:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Imposição de Astre-
inte. Preliminar de deserção afastada. Ausência de intimação
pessoal da parte para o cumprimento da obrigação. Necessidade
de tal ato para cobrança da multa pelo descumprimento da obri-
gação de fazer. Aplicação da Súmula 410 do STJ. Precedentes
jurisprudenciais. Anulação do processamento da fase de execu-
ção de ofício. Agravo provido. (g.n.) (Agravo de Instrumento no
2214835-53.2015.8.26.0000, Rel. Des. SOARES LEVADA, j.
13/09/2017).
Cumprimento de sentença. Insurgência contra rejeição da impug-
nação. Alegação de nulidade por ausência de citação e inobser-
vância de rito. Inocorrência. Condenação para cumprir obrigação
de fazer sob pena de multa diária. Necessária prévia intimação
pessoal do devedor, o que não se verificou na hipótese. Agravo
parcialmente
provido.
(g.n.)
(Agravo
de
Instrumento
no
2186279-75.2014.8.26.0000, Rel. Des. NESTOR DUARTE, j.
23/02/2015).
Os elementos reunidos nos autos denotam que o agravante
não foi pessoalmente intimado para cumprir a referida obrigação, sendo impossí-
vel, portanto, cobrar as astreintes impostas pelo inadimplemento.
Ademais, constata-se que, no curso do incidente, a obriga-
ção de fazer foi convertida em obrigação de pagar quantia certa, contra o que, a-
liás, o devedor não se insurgiu, limitando-se a afirmar que as obras já foram con-
cluídas, o que ainda é questão controvertida.
Uma vez convertida a obrigação, não mais é possível impor-
lhe multa cominatória, uma vez que, concluindo-se pela adequação das obras,
nada será devido a esse título e, caso contrário, o valor para sua realização será
incluído no montante exequendo, o qual já sofre atualização monetária e acrés-
cimo de juros moratórios.
Por outro lado, tem-se que o momento processual para im-
pugnar o cumprimento de sentença já foi superado, ao passo que se constata a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079665-36.2020.8.26.0000 -Voto no 34164
5
existência de erro material nos cálculos do credor, o que pode ser corrigido, por
não transitar em julgado nem se sujeitar à preclusão.
Com efeito, além das multas cominatórias que já foram ex-
cluídas, observa-se na planilha apresentada pelos agravados a incidência de ju-
ros moratórios sobre o valor da causa, para fins de atualização e cálculo de ho-
norários advocatícios sucumbenciais, o que não se pode acolher.
Nos termos do título executivo, os honorários são devidos à
razão de “10% sobre o valor da causa” (fl. 36). O cálculo a ser realizado, nessa
medida, é a mera atualização monetária do valor dado à causa, R$20.139,50, de
dezembro de 2014 até o presente, conforme a Tabela Prática do TJSP, obtendo-
se o valor que servirá de base para o cômputo dos 10% devidos ao patrono dos
credores.
Por fim, no tocante à impugnação à penhora, sustenta o a-
gravante que (i) seu imóvel foi avaliado em valor inferior ao praticado pelo mer-
cado, (ii) encontra-se locado a terceiros, com fins residenciais, e (iii) deve ser a-
ceito o pedido de substituição pelos automóveis ofertados.
De fato, conquanto a execução se processe no interesse do
credor, é necessário observar o princípio da menor onerosidade ao devedor.
No caso dos autos, o pedido de substituição da penhora do
imóvel pelos dois automóveis não poderia mesmo ser aceito. Com efeito, o veí-
culo Citröen C4 2015/2015 está registrado em nome de pessoa estranha aos au-
tos, e é garantia fiduciária em favor de instituição financeira (fl. 319), de modo
que, além de não integrar patrimônio do devedor, não possui liquidez superior ao
do
imóvel.
Da
mesma
forma,
a
caminhonete Chevrolet
Montana
2016/2017 possui registro em nome de pessoa jurídica também estranha aos
autos (fl. 321). Ainda que o devedor seja sócio administrador da sociedade pro-
prietária do veículo (fl. 324), seus patrimônios não se confundem, e o bem indi-
cado não pode responder pela dívida exequenda.
Assim, deveria mesmo ser indeferido o pedido de substitui-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079665-36.2020.8.26.0000 -Voto no 34164
6
ção deduzido pelo devedor, passando-se à análise da alegação de que o valor do
imóvel penhorado foi subestimado.
A avaliação por estimativa de preço obtida por anúncios
de imóveis em áreas próximas, conquanto permitida pelo art. 871, IV, do
CPC, não deve prevalecer no caso vertente, uma vez que o devedor comprovou,
por meio de parecer emitido por corretor de imóveis devidamente credenciado,
que o bem, por suas características específicas, não encontra equivalente na a-
mostra trazida pelos credores, o que impõe o acolhimento do valor obtido pelo
profissional habilitado (fls. 325/338).
Deveras, o laudo apresentado retrata em detalhes o imóvel,
bem como o avalia por meio do método comparativo direto, adequado à finalida-
de de se apurar o preço praticado pelo mercado, ao passo que os anúncios a-
presentados pelos credores, obtidos de páginas da internet, referem-se a outros
imóveis, com características diversas, cujos preços não foram homogeneizados
nem submetidos a análise estatística mais aprofundada, mas apenas utilizados
para obtenção de média.
Ademais, sobre o parecer apresentado pelo devedor, os
credores limitaram-se a afirmar que, por ser um único documento, não poderia re-
fletir a realidade, o que seria demonstrado pelo anúncio de outro imóvel já trazi-
do para fins da primeira avaliação. Não houve, portanto, fundamentada e sufici-
ente impugnação da conclusão do profissional habilitado, o que basta para seu
acolhimento.
Por fim, observa-se que o fato de o imóvel penhorado ser
objeto de locação a terceiros não o torna indisponível, eis que, por integrar o pa-
trimônio do devedor, responde também pela dívida.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para a-
colher em parte a impugnação do devedor, determinar a exclusão das multas co-
minatórias, bem como dos juros moratórios sobre o valor da causa, e fixar o valor
do imóvel penhorado em R$542.386,36 para janeiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079665-36.2020.8.26.0000 -Voto no 34164
7
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator